Tribunal: TJMT
Processo: 1030123-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030123-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO CAMARGO TRINDADE - CPF: 050.644.121-00 (ADVOGADO), CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA - CPF: 016.135.951-58 (AGRAVANTE), BRUNA SANTIAGO PETRONI - CPF: 734.012.851-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – ACORDO FOMALIZADO EM 2019 – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”

(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020)
.

2. No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que,
a obrigação de fazer, referente à transferência do imóvel, se refere ao descumprimento de um acordo de divórcio ocorrido em 2019, fato que demanda o exercício do contraditório.

3. Não restou demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da tutela pretendida, na medida em que
o pedido de cumprimento da obrigação de transferência do imóvel só foi judicializado 5 (cinco
) anos depois da homologação do acordo.

4. Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem a dilação probatória necessária.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores nº 1042824-11.2024.8.11.0041,
movida em face de
BRUNA SANTIAGO PETRONI
, a qual
INDEFERIU o pedido de tutela de urgência
formulado nos autos originais para determinar que a Requerida promovesse
“a imediata transferência do bem e seu financiamento, consoante acordo celebrado, sob pena de multa diária no caso de descumprimento”
.

O Agravante alega, em suas razões recursais (id. 247770195), que ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimentos de Valores, diante do descumprimento pela Agravada do acordo celebrado entre as partes em novembro de 2019, quando da dissolução de união estável e partilha de bens.

Para tanto, sustenta que foi acordado no referido acordo que o imóvel situado na “Rua A, Quadra E, Casa 297, Condomínio Residencial Rio Cachoeirinha, Cuiabá-MT” seria transferido para o nome da Agravada.

Contudo, a Agravada não promoveu a transferência do imóvel e, apesar de ter assumido os débitos de financiamento junto À CAIXA, pagou apenas o período que compreende dezembro/2019 a novembro/2020.

Quando então o Agravante, surpreendido pelo Banco com a cobrança das parcelas em aberto, se viu obrigado a renegociar a dívida; ao passo que a Agravada tem usufruído do imóvel,
“alugando a casa como se proprietária fosse”
.

Diante desses fatos, requer o
“recebimento do presente Agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do §único do Artigo 995 do Código de Processo Civil, para que seja DEFERIDA A LIMINAR, inaudita altera pars, para reformar a decisão atacada, determinando a agravada a imediata transferência do bem e seu financiamento, consoante acordo celebrado, sob pena de multa diária no caso de descumprimento”
.

Foi certificado que o Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos de origem (id. 247783158).

Por meio de decisão lançada no id. 248117707, em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal pretendido
.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões (id.
255576168
)
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLEVIS WELLINGTON DIAS DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores nº 1042824-11.2024.8.11.0041,
movida em face de
BRUNA SANTIAGO PETRONI
, a qual
INDEFERIU o pedido de tutela de urgência
formulado nos autos originais para determinar que a Requerida promovesse
“a imediata transferência do bem e seu financiamento, consoante acordo celebrado, sob pena de multa diária no caso de descumprimento”
.

Consta nos autos que, o Agravante interpôs o presente agravo com o intuito de, reformando a decisão agravada, determinar a imediata transferência para a propriedade da Agravada do imóvel localizado na localizada na Rua A, Quadra E, Casa 297, Condomínio Residencial Rio Cachoeirinha em Cuiabá-MT.

Para tanto, aduz, em síntese, que ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimentos de Valores, diante da displicência da Agravada em cumprir com o acordo celebrado entre as partes em novembro de 2019, onde ficou acordado que a Agravada assumiria a propriedade do imóvel e seus respectivos encargos.

Sustenta que,
“após a celebração do acordo, a agravada, mesmo sem transferir o imóvel, assumiu os débitos do financiamento conforme havia sido acordado, entretanto pagou as parcelas apenas durante 01 (um) ano (dez/2019 à nov/2020), deixando de honrar o compromisso sem se quer avisar o agravante”
e o Agravante se viu obrigado a renegociar e assumir novamente o financiamento.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, em sede de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo encimado para fins de concessão da tutela de urgência pretendida pelo Agravante.

Isso porquê, conforme bem observou o Juiz
a quo

“a obrigação de fazer, referente à transferência do imóvel, está ligada à homologação do acordo de divórcio ocorrido em 2019. Assim, não há urgência em aguardar o término da instrução processual ou, ao menos, o exercício do contraditório. Se o autor aguardou 5 anos para propor a presente ação, não há risco em seguir o rito processual ordinário”
.

Desse modo, entendo, salvo melhor juízo, que os fatos narrados nos autos de origem precisam ser mais bem esclarecidos, razão pela qual a concessão da tutela pretendida fica prejudicada.

Ademais disso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da tutela pretendida, na medida em que o pedido de transferência do imóvel só foi judicializado 5(cinco) anos depois de formalizado o acordo.

De mais a mais, não é forçoso concluir que a tutela pretendida tem natureza satisfativa e que o caso dos autos demanda dilação probatória.

Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Acerca da matéria, registro o entendimento do c. STJ formado no sentido de que
“se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSAO DOS BENS, OBJETO DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AS RAZÕES DECLINADAS PELO AGRAVANTE NÃO TÊM O CONDÃO DE ABALAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO VERGASTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSISTÊNCIA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

2. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).

3. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1012967-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão de tutela antecipada, exige-se a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No presente caso, o conjunto probatório trazido até o momento não se revela suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para apurar a validade do contrato de seguro, em razão da alegação de doença preexistente.

A antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão imediata da cobrança das parcelas, implicaria indevida antecipação do mérito, sem o necessário aprofundamento probatório.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(N.U 1004738-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão, não é possível deferí-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto aos fatos suscitados nos autos de origem, devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024